Tribunal: TJDFT
Processo: 0768892-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Juizado especial cível. Atraso na entrega de imóvel. Exclusão de danos morais. Restituição de juros de obra e lucros cessantes. Cláusula de tolerância. Ausência de omissão. embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por parte vencida contra acórdão que, ao julgar recurso inominado, rejeitou preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e deu parcial provimento ao recurso, excluindo a condenação por danos morais, mas mantendo a obrigação de restituir valores pagos a título de juros de obra e lucros cessantes, em razão de atraso na entrega de imóvel. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise da cláusula contratual que previa 60 dias de tolerância para a entrega das chaves, o que, em sua visão, impactaria o termo inicial das indenizações fixadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do prazo de tolerância contratual de 60 dias para entrega das chaves, que justificaria a modificação ou integração do julgado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a questão do prazo de entrega do imóvel, adotando como termo vinculante a data fixada no Termo de Reserva, nos termos do Tema 996 do STJ, afastando, de forma implícita e fundamentada, a aplicação do prazo de tolerância contratual.
5. A alegação da embargante revela inconformismo com o mérito da decisão, e não efetiva omissão, não sendo cabível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
6. A rediscussão da tese jurídica já apreciada pela Turma extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, razão pela qual os embargos não comportam acolhimento, tampouco efeitos modificativos.
IV. Dispositivo
7. embargos rejeitados.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996.